Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-38.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000175-38.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: NATAIANE MUNIZ DE BARROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA MANTER A SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravos internos interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que manteve a condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora contra ente público ao qual pertence; e (ii) saber se a legislação estadual específica pode vedar o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígios contra entes públicos. III. Razões de decidir 3. O Tema 1002 do STF fixou tese com efeito vinculante estabelecendo que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada, superando o entendimento da Súmula 421 do STJ. 4. A legislação estadual que veda o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígios contra entes públicos não pode prevalecer diante da tese fixada pelo STF no Tema 1002, que tem efeito vinculante. 5. A alegação de contradição na fixação de honorários sobre sentença ilíquida configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de agravo interno. IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”. “A legislação estadual não pode afastar a incidência da tese fixada pelo STF no Tema 1002, que tem efeito vinculante". ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; Súmula 421/STJ; TJ-BA - APL: 80000804720198050032, Relator: MARCIA BORGES FARIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/09/2023). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos Internos simultâneos na Apelação nº 8000175-38.2023.8.05.0032, em que figuram como Agravantes o Estado da Bahia e Município de Brumado, e como Agravada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento aos agravos internos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator